Tribunal: TJES
Processo: 0001193-20.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA DE MATERIAL COM ESPECIFICAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. NULIDADE DE CITAÇÃO.
NÃO OORRÊNCIA
. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS CADASTROS OFICIAIS DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DA EMPRESA DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que, em Ação Indenizatória, a condenou ao pagamento de danos materiais decorrentes do fornecimento de chapas de aço com especificação técnica diversa da contratada, o que resultou na necessidade de refazimento de serviço prestado pela autora a um terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a validade da citação postal de pessoa jurídica realizada no endereço constante de seus registros oficiais, a ocorrência de decadência do direito de pleitear indenização por vício do produto e a suficiência da prova para a condenação em danos materiais, considerando a revelia da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal, com aviso de recebimento, quando a correspondência é entregue em seu endereço oficial constante dos cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial, ainda que recebida por terceiro.

4. Incumbe à sociedade empresária manter seus dados cadastrais atualizados, não podendo se beneficiar da própria torpeza para arguir a nulidade do ato citatório.

5. A pretensão de reparação de danos decorrentes do inadimplemento contratual submete-se a prazo prescricional e não aos prazos decadenciais de vícios redibitórios.

6. A decretação da revelia, ante a apresentação intempestiva da contestação, acarreta a presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme o art. 344 do CPC. Assim, tornam-se incontroversos tanto a falha na prestação (entrega de material errado) quanto o montante do prejuízo material detalhado na inicial, especialmente porquanto a apelante não pleiteou a produção de provas com o fim de infirmar as alegações autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação de pessoa jurídica, realizada por correio no endereço que consta em seus registros oficiais, é válida e eficaz, aplicando-se a teoria da aparência, sendo ônus da empresa manter seus dados cadastrais atualizados.

2. A pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual por vício do produto sujeita-se ao prazo e não aos prazos decadenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 239, 242, 344 e 85, § 11; Código Civil, artigos 205, 389 e 402.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001193-20.2018.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AÇOPORT COMERCIAL DE AÇOS LTDA EPP

APELADO: N. C. S - FABRICACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA DE MATERIAL COM ESPECIFICAÇÃO DIVERSA DA CONTRATADA. NULIDADE DE CITAÇÃO.
NÃO OORRÊNCIA
. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NOS CADASTROS OFICIAIS DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DA EMPRESA DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela ré contra sentença que, em Ação Indenizatória, a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do fornecimento de chapas de aço com especificação técnica diversa da contratada, o que resultou na necessidade de refazimento de serviço prestado pela autora a um terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em analisar a validade da citação postal de pessoa jurídica realizada no endereço constante de seus registros oficiais, a ocorrência de decadência do direito de pleitear indenização por vício do produto e a suficiência da prova para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, considerando a revelia da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É válida a citação de pessoa jurídica realizada por via postal, com aviso de recebimento, quando a correspondência é entregue em seu endereço oficial constante dos cadastros da Receita Federal e da Junta Comercial, ainda que recebida por terceiro.

4. Incumbe à sociedade empresária manter seus dados cadastrais atualizados, sujeitando-se aos ônus decorrentes de sua omissão.

5. A pretensão de reparação de danos decorrentes do inadimplemento contratual submete-se a prazo prescricional e não aos prazos decadenciais de vícios redibitórios.

6. A decretação da revelia, ante a apresentação intempestiva da contestação, acarreta a presunção de veracidade dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme o art. 344 do CPC. Assim, tornam-se incontroversos tanto a falha na prestação (entrega de material errado) quanto o montante do prejuízo material detalhado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação de pessoa jurídica, realizada por correio no endereço que consta em seus registros oficiais, é válida e eficaz, aplicando-se a teoria da aparência, sendo ônus da empresa manter seus dados cadastrais atualizados. 2. A pretensão indenizatória decorrente de inadimplemento contratual por vício do produto sujeita-se ao prazo e não aos prazos decadenciais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 239, 242, 344 e 85, § 11; Código Civil, artigos 205, 389 e 402.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001193-20.2018.8.08.0067

APELANTE: AÇOPORT COMERCIAL DE AÇOS LTDA EPP

APELADO: N. C. S - FABRICACAO E SERVICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AÇOPORT COMERCIAL DE AÇOS LTDA EPP
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (ID 15730358), que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
N. C. S - FABRICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos materiais, afastando, contudo, a pretensão de compensação por danos morais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em sua petição inicial (ID 15730346), a Autora, ora Apelada, narrou que adquiriu da empresa ré uma chapa de aço com especificação técnica "DUPLEX NORMA AISI 2205" para realizar o reparo de equipamentos para sua cliente, a empresa Eldorado Brasil Celulose S/A.

Sustentou que após a execução do serviço, sua cliente constatou que o material empregado era diverso e de qualidade inferior ("316 SS"), o que levou à reprovação do trabalho.

A autora afirmou ter confirmado a inadequação do material através de laudos técnicos e, em razão do vício do produto, foi obrigada a refazer todo o serviço, arcando com custos que totalizaram R$ 90.129,18.

Alegou ainda que o fato gerou grave abalo à sua reputação comercial. Diante disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Citada, a Apelante apresentou contestação de forma intempestiva (ID 15730357), conforme certificado nos autos (ID 15730349), o que levou à decretação de sua revelia (ID 15730358).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 15730358), julgou parcialmente procedente o pedido. Fundamentou sua decisão nos efeitos da revelia, que tornaram incontroversos os fatos alegados pela autora, especialmente o fornecimento de material inadequado e os custos para o refazimento do serviço. Assim, condenou a ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$ 90.129,18, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender que não houve prova de abalo à honra objetiva da empresa autora.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 15730362), a Apelante
AÇOPORT COMERCIAL DE AÇOS LTDA EPP
alega, em síntese, que:
(I)
a citação realizada é nula, pois a carta com aviso de recebimento foi enviada para endereço onde a empresa não mais operava, devido a uma suposta alteração de numeração pela prefeitura, e recebida por pessoa estranha ao seu quadro funcional, o que teria cerceado seu direito de defesa e levado à indevida decretação de sua revelia;
(II)
o direito da autora de reclamar sobre o vício do produto estaria fulminado pela decadência, nos termos da legislação civil e consumerista;
(III)
a apelada não comprovou os danos materiais alegados, tampouco a ocorrência de abalo à sua honra objetiva que justificasse a condenação.

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste, portanto, em reexaminar a validade do ato citatório e, consequentemente, a regularidade da decretação da revelia e seus efeitos sobre o julgamento, além da prejudicial de mérito relativa à decadência.

A principal tese da Apelante é a de que a citação postal foi nula, pois a carta foi enviada a um endereço supostamente antigo (nº 150 da Rua Reverendo José de Azevedo Guerra) e recebida por terceiro. Alega que uma intervenção da prefeitura teria alterado a numeração dos imóveis na rua, e que sua sede estaria, na verdade, no nº 340.

A pretensão, contudo, não prospera. A citação é, de fato, um ato de fundamental importância para a validade do processo, conforme dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça
1
consolidou, por meio da Teoria da Aparência, o entendimento de que é válida a citação postal quando a correspondência é entregue no endereço de sua sede ou filial, sendo desnecessário que o recebimento seja feito por pessoa com poderes de representação.

Depreende-se dos autos a comprovação de que
a carta de citação foi remetida ao endereço que constava, à época, como sede da empresa Apelante nos cadastros oficiais da Receita Federal e da Junta Comercial do Estado de São Paulo, qual seja, Rua Reverendo José de Azevedo Guerra, nº 150, Jardim Belém, São Paulo-SP
. Este era o domicílio legal da pessoa jurídica para todos os efeitos, e é dever da sociedade empresária manter seus dados cadastrais devidamente atualizados perante os órgãos públicos. A eventual omissão em atualizar seu endereço não pode ser arguida como matéria de defesa para se eximir das responsabilidades decorrentes de sua inércia.

Portanto, a citação foi regular e válida, não havendo que se falar em nulidade. Por consequência, a apresentação extemporânea da contestação levou à correta decretação da revelia.

A Apelante sustenta, ainda, que o direito da Apelada de reclamar pelo vício do produto teria decaído.

O juízo de primeiro grau, de forma adequada, distinguiu o prazo decadencial para a reclamação de vícios redibitórios (ações edilícias) do prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual. A presente ação não busca a anulação do contrato ou o abatimento do preço (art. 442, CC), mas sim a
reparação integral pelos prejuízos causados pela entrega de um produto completamente diverso do pactuado
.

Trata-se, portanto, de uma pretensão de natureza indenizatória, fundada em responsabilidade civil contratual, não havendo que se falar em decadência.

Superadas estas questões, restou incontroverso que a apelante vendeu e entregou à Apelada um produto (chapa de aço). Além disso, a inicial acompanha elementos probatórios mínimos a conferir verossimilhança às alegações autorais, não sendo o caso de afastamento dos efeitos materiais da revelia.

Nesse ponto, é indispensável registrar que a Apelante, embora tenha ingressado tardiamente nos autos, recebeu o processo no estado em que se encontrava, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 346 do Código de Processo Civil. Contudo, mesmo após sua habilitação, a empresa recorrente não pleiteou a produção de provas que pudessem afastar a presunção de veracidade das alegações autorais.

Limitou-se a reiterar teses jurídicas processuais e prejudiciais já repelidas, sem buscar desconstituir, faticamente, a demonstração do ilícito contratual e dos danos dele decorrentes. Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
STJ - AgInt no AREsp: 2279788 SP 2023/0011551-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante ao patrono da Apelada para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.